Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE MÁQUINA DE LAVAR POR SITE DA INTERNET. FRAUDE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ADQUIRENTE POR INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido elaborado na inicial, onde pugnava pela devolução de R$ 599,00, a título de danos materiais. Em suas razões, a recorrente requer a reforma da sentença, pugnando pela condenação das rés, solidariamente, uma vez que em 17.05.2019 viu no Facebook um anúncio de máquina de lavar em promoção nas Americanas.com, e adquiriu o produto pagando através de boleto bancário ao Banco Inter. Sustenta que sofreu prejuízo financeiro e deve ser por elas reparado (ID 15561064).
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 15561100). Contrarrazões apresentadas (ID 15561103 e 15561106).
III. A questão dos autos cinge em saber se é devida a indenização material pelos réus, em caso de fraude praticada na internet, pelos prejuízos sofridos pela autora.
IV. Consta dos autos que após adquirir o produto, três dias após, a autora entrou em contato telefônico com as Americanas.com, e veio a ter conhecimento que não havia o seu pedido no sistema, em seguida, tentou entrar em contato com o Banco que gerou o boleto e não logrou êxito, por último, entrou em contato com o Facebook, o qual também não deu solução, restando somente o Judiciário.
V. No caso, constata-se que houve uma fraude cibernética, muito comum no mercado eletrônico, a autora não se atentou para entrar diretamente no site da Americanas.com para verificar a veracidade da promoção e seria fácil detectar a fraude, ademais, o valor do produto era menos da metade ao preço normal cobrado no mercado, o que já deveria ter gerado certa desconfiança.
VI. Espera-se do homo medius a observância geral de cautela para concretização de uma negociação, principalmente no âmbito virtual, ausente assim a observação necessária. Portanto, o dano material sofrido pela recorrente não pode ser imputado as partes que não participaram da negociação, por uma relação de causalidade, aos réus, uma vez que a culpa foi exclusiva da autora, que não se ateve a diligência necessária para operações em sites.
VII. Por outro lado, quanto ao boleto gerado, o Banco Inter somente procede o seu recebimento e direciona para a conta indicada, não sabendo a origem da negociação.
VIII. A recorrente não desincumbiu do disposto no inciso I do Art. 373 do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.